Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740913-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO: PAULO FERNANDO MOURA DE SA DESPACHO Da documentação acostada à petição inicial da ação monitória, a parte autora/apelante outorgou poderes aos advogados, por meio da procuração de ID 31379079 (de 24.08.2020, livro 3059, fl. 94, do 3o Ofício de Brasília) da qual consta o nome da advogada Talita Kelsey Ferreira Gouveia Bessow, OAB/DF n. 48.646. No entanto, do instrumento acostado ao ID 31379080, de substabelecimento de poderes, sem reserva, pela referida advogada aos procuradores que firmaram a petição inicial, consta outra procuração ( de 24.01.2020, livro 3039, fl. 40 do 3o Ofício de Brasília). Dessa forma, não sendo possível verificar-se os poderes efetivamente substabelecidos, regularize a autora/apelante, no prazo de 10 dias, a sua representação processual. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora